Tribunal: STF
Processo: Rcl 37491
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmando na ADC 4. Cabimento. 5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 7. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.